Tribunal: TJSP
Processo: 1001933-78.2022.8.26.0629
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Swarai Cervone de Oliveira
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, para declarar a inexigibilidade de empréstimos e transações via Pix, com devolução de

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, para declarar a inexigibilidade de empréstimos e transações via Pix, com devolução de parcelas descontadas. Pedido de indenização por danos morais julgado improcedente.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) a configuração de danos morais indenizáveis decorrentes de fraude bancária e descontos indevidos em benefício previdenciário; (ii) o critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. Razões de Decidir
3. A jurisprudência do STJ e desta Corte exige comprovação de violação a direito da personalidade para configuração de dano moral, não presumido in re ipsa. 4. A fixação equitativa dos honorários advocatícios foi considerada razoável e proporcional à complexidade da causa, conforme artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e Tese
5. Apelação desprovida. Tese de julgamento: 1. Ausência de comprovação de dano moral concreto. 2. Fixação equitativa de honorários advocatícios é adequada e proporcional.